Tribunal: TJBA
Processo: 8014310-93.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8014310-93.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: PAULO NEI DA SILVA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. MANFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. Acolhimento ex officio da preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a obstar o exame do mérito da ação. A Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir um pronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Não cabe Ação Rescisória quando não restar configurado erro de fato nem manifesta violação a norma jurídica, não servindo a ação como sucedâneo recursal. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8014310-93.2019.8.05.0000, em que figuram como autor Paulo Nei da Silva e como réu o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em EXTINGUIR O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do relatório e voto do Relator: